Tribunal: TJBA
Processo: 8031422-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031422-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Advogado(s): RUBENS DECOUSSAU TILKIAN

AGRAVADO: LPLUS COBRANCAS AMIGAVEIS LTDA

Advogado(s):NATANAEL GOMES BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BTG Pactual S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação Indenizatória nº 8007687-25.2023.8.05.0080, ajuizada por LPlus Cobranças Amigáveis Ltda., que determinou a exibição de documentos sob pena de aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na ação originária, cujo objeto é a responsabilização do banco por suposta fraude bancária com subtração de R$ 167.000,00 via PIX, bem como a restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve preclusão consumativa que impedisse a determinação judicial de exibição de documentos após a inversão do ônus da prova reconhecida em agravo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida em agravo anterior, decorre da hipossuficiência técnica da autora em relação à instituição financeira e da constatação de que os documentos necessários à instrução processual encontram-se sob posse exclusiva do réu.

O pedido de exibição de documentos não foi definitivamente apreciado na decisão saneadora, mas postergado pelo juízo de origem para após o julgamento do agravo anterior, inexistindo decisão estabilizada que caracterize preclusão consumativa.

O dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) e a busca da verdade real impõem a apresentação de documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, especialmente em hipóteses de assimetria técnica e informacional.

A preclusão não pode ser utilizada para obstar a produção de prova essencial que se encontre sob a guarda exclusiva de uma das partes, sob pena de inviabilizar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
31422-65
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

BANCO BTG PACTUAL S.A.
e, como agravado,
LPLUS COBRANÇAS AMIGÁVEIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)